Tribunal: TJMT
Processo: 1006962-75.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006962-75.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ISAIAS BATISTA MARTINS - CPF: 580.957.721-00 (RECORRENTE), VANDERLEIA BATISTA TEODORO - CPF: 488.513.101-49 (ADVOGADO), VALE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 12.192.919/0001-03 (RECORRIDO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1006962-75.2019.8.11.0001

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

VALE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA

Recorrido(s):

ISAIAS BATISTA MARTINS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

SUMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95.

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SESNTENÇA / CERCEAMENTO DE DEFESA – JUNTADA DE DOCUMENTOS NA PEÇA DE IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO – REJEITADA TAL PRELIMINAR – MÉRITO - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – NÃO REALIZAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE – VEÍCULO VENDIDO EM 2013 – INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA – DANO MORAL MANTIDO – DANO MATERIAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVID.

Acerca da preliminar de cerceamento de defesa, pela ausência de intimação para que a parte recorrente se manifestasse sobre o documento trazido com a peça de impugnação à contestação, registro que, não é caso de nulidade, ainda mais dentro do sistema dos Juizados Especiais, que tem, como uma das regras a simplicidade e celeridade, suprindo-se tal ausência de manifestação, diretamente agora em sede de recurso, de onde o recorrente teve a oportunidade de se manifestar e trazer seus argumentos, suficientes à reanalise pelo magistrado, garantido o contraditório, mesmo que de forma diferida, insuficiente a imputar a pena de nulidade à sentença objurgada. Preliminar de Cerceamento de Defesa / Nulidade rejeitada.

No mérito:

A parte recorrida alegou na inicial que celebrou um contrato de compra e venda com a recorrente no dia setembro de 2013 para aquisição de um veículo.

Como forma de pagamento deu o veículo antigo, GM-CORSA SUPER placas KMD 4310, Ano 1998, COR azul, RENAVAM n.o 725383704, CHASI: 9BGSD08ZXWC643191, cuja responsabilidade de transferência ficou com o Reclamado.

Apesar de não ter sido juntado o contrato de compra e venda nos autos, os documentos e áudios anexados são provas suficientes do negócio, de onde consta inclusive o nome do Reclamado como beneficiário no contrato de financiamento com a BV Financeira.

No entanto, o veículo vendido em 2013 jamais foi transferido, permanecendo em nome do antigo proprietário até os dias atuais, ante a inércia da recorrente.

O Autor junta ainda aos autos, extrato sistêmico do DETRAN, com multas a pagar.

Assim, os débitos tributários a partir de 09/2013 foram inscritos em dívida ativa.

Em sua defesa, a recorrente de forma genérica alega ausência de responsabilidade.

Em sede de recurso, na tentativa de se esvair de sua responsabilidade vem com a tese de que o recibo acostado aos autos na peça de impugnação à contestação seria oriundo do pagamento de uma nota promissória, porém, cai por terra tal assertiva pelo fato de que consta no recibo pagamento de “um NP” e não de “uma NP”, de onde, concluindo que nada tem a ver com nota promissória tal documento, chamando ainda a atenção de que a data desse documento de recibo consta como sendo 10 de outubro de 2013, onde curiosamente o contrato de financiamento do novo veículo se deu em data de 25/09/2013, numa proximidade de transação ímpar a vincular o recibo a pagamento complementar de valores, até porque a empresa não demonstra eventual origem e / ou existência de outras dívidas ou transações efetuadas com o autor / recorrido.

Outro ponto importante é que no contrato de financiamento com a BV FINANCEIRA, onde aponta que a vendedora do novo veículo seria a empresa recorrente, tem-se ali que o valor total da dívida do contrato seria de R$ 9.661,16, tendo ainda como pagamento do veículo adquirido o valor parcial de R$ 7.000,00 de entrada, não sendo crível que a recorrente não tenha registro algum de tais pagamentos, que forma e como se deram, não tendo uma cópia de recibo que seja.

E isto sem falar que em verificação na TABELA FIPE, temos as seguintes situações (https://veiculos.fipe.org.br/):

O valor aproximado estimado para o veículo, em perfeitas condições na época era o valor de R$ 10.343,00, sendo que, consta no contrato da BV o valor de R$ 7.000,00 pagos de entrada, somados os valores do recibo ainda acostado na peça de impugnação, o valor de R$ 2.000,00, com pagamento parcial de R$ 1.500,00, em valor aproximado ao valor do carro negociado, não se sabendo agora em que condições o mesmo estava e como se deu a negociação, porém, com valores aproximados, a convalidar a tese do consumidor.

O juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil,

OPINO
pela PARCIAL PROCEDÊNCIA

dos pedidos formulados na inicial
e o faço para:

DETERMINAR
que a Reclamada apresente o DUT do veículo preenchido demonstrando o nome do comprador do veículo, bem como que proceda à transferência do veículo GM -CORSA SUPER placas KMD 4310, Ano 1998, COR azul, RENAVAM n.o 725383704, CHASI: 9BGSD08ZXWC643191, para o nome do/da atual proprietária/o do veículo, sob pena de aplicação de multa pecuniária que fixo no valor de R$2.000,00 (dois mil reais);

1.

DETERMINAR
que a Reclamada proceda à transferência de todos e quaisquer débitos gerados a partir da data da venda em 25.09.2013, do veículo GM -CORSA SUPER placas KMD 4310, Ano 1998, COR azul, RENAVAM n.o 725383704, CHASI: 9BGSD08ZXWC643191, para o nome da atual proprietária do veículo;

2.

CONDENAR
a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Reclamante, a título de danos morais, valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação.

3.

Improcedência dos danos materiais.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.”

Dessa forma, como bem pontuado em sentença, a recorrente deverá indenizar o recorrido, pois este sofreu inscrição de seu nome na Dívida ativa, ocorrendo o dano moral in re ipsa.

O recorrente pleiteia o provimento do recurso para afastar a sua responsabilidade pelos danos morais e materiais, no entanto, trata-se de inconformismo, pois diferente do que fora alegado, todos os documentos foram analisados, não havendo dúvidas de que o recorrido vendeu o veículo ao Reclamado/Recorrente, que nunca efetuou a transferência do mesmo no órgão competente.

O juiz a quo ao sentenciar o feito fixou a indenização por dano moral em valor razoável e condizente com os fatos levados a julgamento, distribuindo a responsabilidade entre os réus, não havendo qualquer ponto a ser modificado.

Portanto, mantida a sentença em todos os seus termos.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021